Tribunal: TJMT
Processo: 1025330-80.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025330-80.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Atos Unilaterais, Empreitada]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADOLPHO MELLAO CECCHI - CPF: 034.426.338-00 (APELADO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), ECO2 SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 09.473.387/0001-78 (APELANTE), GEIZE ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 955.665.111-04 (ADVOGADO), JOSE RICARDO BACHEGAS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Inadimplemento Contratual. Prestação
parcial
dos serviços contratados. Alegação de caso fortuito ou força maior. Ausência de comprovação. Abandono da
obra. Devolução parcial dos valores pagos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, determinando a restituição de valores pagos por contrato de prestação de serviços ambientais, sob a alegação de que a empresa ré abandonou os serviços sem conclusão

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se a suspensão dos serviços pela apelante se deu por fato alheio à sua vontade, configurando caso fortuito ou força maior, e se o valor pago deve ser devolvido ao apelado, considerando a execução parcial dos serviços contratados.

III. Razões de decidir

3.
Restou comprovado nos autos que a empresa ré deu início à execução dos serviços contratados, realizando levantamentos preliminares, abertura de picadas e abertura de travessão. No entanto, não concluiu a totalidade do objeto contratual, sendo reiteradamente cobrada pelo cumprimento integral do ajuste.

4. Alegação de interrupção dos serviços por invasões na área contratada não se sustenta, uma vez que não houve comprovação de que tais eventos impossibilitaram a continuidade dos trabalhos ou de que a empresa adotou medidas concretas para retomá-los após a desocupação.

5. Documentos e depoimentos confirmam que a ré não retomou os trabalhos após a solução das questões possessórias, evidenciando abandono da prestação contratual.

6. De acordo com o art. 884 do CC, a retenção indevida de valores por serviços não prestados caracteriza enriquecimento sem causa, justificando a devolução parcial dos valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

4
.
Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A retenção de valores por serviços parcialmente prestados, sem justificativa plausível para a suspensão, configura inadimplemento contratual, ensejando a restituição proporcional ao contratante lesado."

___
________

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 393 e 884; CPC, art. 373.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ECO2 SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível
da comarca de Cuiabá
, que nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por ADOLPHO MELLAO CECCHI em face da apelante
e seu representante, JOSÉ RICARDO BACHEGA
,
julgou parcialmente procedente o pedido

para condenar a requerida ao pagamento do saldo remanescente, equivalente a R$ 46.144,16 (quarenta e seis mil, cento e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), com correção monetária incidente a partir do efetivo pagamento e juros de mora de 1%, a partir da citação
, bem como condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões recursais, a apelante alega que
o Juízo
a quo
não considerou a prova pericial (Contra Laudo) que comprova a parcialidade do profissional que emitiu o parecer anexado aos autos, nem as provas apresentadas nas razões finais, que demonstram que os Apelantes jamais deixaram de executar os serviços contratados. As invasões ocorridas na região por mais de três vezes impediram a conclusão total dos serviços.

Assevera que o Apelado pagou R$ 100.000,00, mas o valor total do contrato era de R$ 245.750,00. O valor pago corresponde à entrada e a parte do serviço de campo, já prestado, conforme comprovado por testemunhas e documentos.

Frisa que os serviços iniciais foram realizados, conforme previsto no contrato. No entanto, as invasões (três no total) impediram a equipe de concluir os trabalhos. Os valores recebidos foram utilizados para o pagamento da equipe que atuou em campo e para os serviços de escritório, como planilhas, estudo da área, planejamento do trabalho e levantamento de custos.

Verbera
que as
invasões, além de não terem cessado rapidamente, envolveram atos de extrema violência, o que justifica a recusa dos Apelantes em retornar à propriedade do Apelado para finalizar os trabalhos. Trata-se de caso fortuito ou força maior, excludente de responsabilidade, conforme o artigo 393 do Código Civil.

Argumenta que não houve abandono unilateral das atividades, mas, sim, uma necessidade de readequação do cronograma dos serviços, tendo alteração da comunicação com o apelado sobre as dificuldades enfrentadas e manifestada intenção de retomar os trabalhos. Sustenta que a boa-fé deve ser reconhecida, uma vez que sempre esteve disponível para cumprir o
contrato.

Defende que não pode ser obrigado a devolver valores que cobrem os serviços já prestados, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado. Assim, exige, caso mantido a notícia, que seja realizada nova perícia para apuração precisa dos serviços executados e dos respectivos
valores.

Diante dos argumentos apresentados, apelante pede a reforma da sentença, com a consequente improcedência da ação
.
Alternativamente, caso seja reconhecida a necessidade de devolução, requer a dedução do valor da entrada (R$ 80.000,00) do montante a ser restituído
ou
a realização de perícia judicial para comprovar os serviços executados e ajustar as instruções ao valor real da contraprestação.

O apelado apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos do apelante e defendendo a manutenção integral da sentença, sob o fundamento de que os serviços foram abandonados antes da conclusão e que a restituição é medida de rigor para evitar enriquecimento sem
causa.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se que ADOLPHO MELLAO CECCH ajuizou a ação de cobrança em face de ECO2 SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME e JOSÉ RICARDO BACHEGAS.

O autor/apelado contratou
a
ré
/apelante para realizar o plano de manejo e a regularização ambiental de suas propriedades, incluindo serviços como regularização do CAR, projeto de desmatamento, diagnóstico florestal, projeto de manejo florestal e georreferenciamento na fazenda Camanducaia.

O autor/apelado busca reaver R$ 85.000,00
(oitenta e cinco mil reais)
dos R$ 100.000,00
(cem mil reais)
pagos à ré
/apelante

em razão do descumprimento contratual
. O autor alega que a ré abandonou o serviço na fazenda Camanducaia após receber o pagamento
da entrada
, e que o serviço prestado até o momento vale apenas R$ 15.000,00, conforme avaliação de outra empresa.

A sentença recorrida reconheceu o inadimplemento das obrigações contratuais por parte do
apelante,
determinando a devolução do valor de R$ 85.000,
00,
sob o fundamento de que a execução parcial dos serviços não justificaria a manutenção da quantia
paga.

O a
pelante, por sua vez, sustenta que não houve abandono do
serviço,
mas apenas uma suspensão temporária por fatores alheios à sua
vontade,
incluindo exigências ambientais supervenientes e ajustes no
georreferenciamento.
Alega, ainda, que os serviços efetivamente prestados foram subavaliados e que não há fundamento para a devolução dos valores recebidos.

Dessa forma, passo à análise das questões controversas.

Vislumbra-se do Contrato de Prestação de Serviços para Elaboração de Plano de Manejo Florestal Sustentável
(Id. 2398837992)
,
o réu/apelante se obrigou a realizar os seguintes serviços:

-Diagnóstico Florestal da Área de Manejo Florestal, com inventário amostral em 15 ha de 6 parcelas de 2,5 hectares (50X 500
),com
Projeto na SEMA até aprovação;

- Fazer o Projeto de Manejo Florestal, com Inventário Florestal 100%, em área de 1.100 há;

2.2 (opcional) Fazer o acompanhamento da exploração e comercialização da madeira produto objeto do contrato,
Onde
a contratada será remunerada no valor de 15% do lucro
liquido
obtido com a venda da Madeira resultante da exploração.

(Id. 239883799 - Pág. 2).

Quanto ao pagamento ficou acordado que o valor total a ser pago é de R$ 245.750,00, referente a 1.100,00 hectares de projeto de Manejo Florestal e 15 hectares de Diagnóstico Florestal. O pagamento foi dividido em quatro etapas:

Entrada: R$ 80.000,00 na assinatura do contrato.

Segunda parcela: R$ 40.000,00 após a conclusão do serviço de campo.

Terceira parcela: R$ 80.000,00 mediante apresentação do Protocolo junto à SEMA.

Quarta parcela: R$ 45.750,00 na emissão da AUTEX (Autorização de Exploração do Manejo).

Da
análise do conjunto probatório revela que a empresa ré iniciou a execução do serviço, realizando levantamento preliminar
,
abertura de
picadas
e
abertura de travessões
na área do contrato. No entanto, o abandono da obra é fato notório, confirmado por documentos e depoimentos nos autos.

As provas documentais, como as trocas de e-mails (Ids. 239883775 e 239883776) e notificações extrajudiciais (Id. 239883778), demonstram que o apelado buscou insistentemente o cumprimento das obrigações contratuais por parte da empresa ré.

A alegação da empresa ré de que a interrupção ocorreu por fatores externos, como a invasão de posseiros, e que houve intenção de retomar as atividades não foi comprovada.

A alegação da ré de que a interrupção do serviço se deu por fatores externos, como a invasão de posseiros, não se sustenta. Embora as provas testemunhais confirmem as invasões, também corroboram que a empresa ré não retomou as atividades após a desocupação da área.

Destaco trecho da sentença com os depoimentos testemunhais:

“Ademais, tão somente após reiteradas cobranças do autor é que a empresa requerida argumentou que o valor pago já teria sido integralmente utilizado para cobertura dos gastos tidos até então, todavia, em momento algum o demandado condicionou quaisquer valores ao retorno à obra, tão somente alegou que não retornou em razão da invasão por posseiros.

Realizada audiência de instrução, a testemunha Nilson José Benedito Siqueira relatou que: “[...] soube que o autor contratou uma pessoa especializada para fazer o manejo de sua fazenda em Juína; conheceu José Ricardo, dono da empresa, para realização do serviço; quando José estava em Juína para dar início aos serviços, ocorreu invasão por posseiros na propriedade; fato ocorrido em 2015 em parte da propriedade; participou de uma reunião para tentarem resolver a situação; a situação envolveu a participação do depoente, um invasor, vizinho da área e José Ricardo; a reunião foi para tratar sobre a invasão, porque os posseiros diziam que a terra estava em litígio de inventário e não tinha proprietário; a área foi desocupada pouco tempo após, por meio de interdito proibitório; na reunião não foi tratado sobre o serviço a ser feito por José Ricardo; após os invasores deixarem a área, a empresa ré não retornou aos serviços; elaborou plano de manejo referente à essa área do autor; quando adentrou na área para avaliar, verificou que ainda estava em estágio de floresta e precisou fazer tudo; o custo referente à picadas e talhões por hectare saiu por R$ 10,00 e R$ 5,00 travessões; não ficava na fazenda o tempo todo, por isso não tem conhecimento se o réu volto para a área; foi contratado para fazer o serviço em 2018 e não para refazer, não saberia dizer ou avaliar o trabalho feito em 2016; o serviço abrange outros custos de outros serviços; há uma tabela de honorários do Conselho de Engenharia; [...]” – termos gravados em mídia digital.

O depoente Ivan
Luis

Rigodanzo
declarou que: “[...] é engenheiro civil; foi contratado para fazer serviço de terraplanagem, através de José Ricardo para fazer serviços a Adolpho; a área foi invadida e depois da desocupação retornou ao serviço; sabe que o réu fez parte do serviço, inclusive um funcionário de José Ricardo acompanhou o serviço prestado pelo depoente; ouviu dizer que depois de finalizar seu serviço, outros invasores entraram na fazenda novamente; soube disso por funcionários e por José Renato; fez seu serviço em agosto, em tese, entre uma invasão e outra; não sabe quanto tempo durou essa invasão,
mas sabe que em janeiro/2017 fez novo serviço na área do autor; sabe que a equipe de José Ricardo saiu da propriedade porque quando da segunda invasão eles foram ameaçados; depois da segunda invasão, não sabe porque não foi dada continuidade nos serviços pelo réu; em agosto/2016 não sofreu ameaça, mas ouviu dizer que terceiros receberam ameaças; soube por José Ricardo que
Adavilson
foi ameaçado – isso foi após agosto/2016; durante o período em que conseguiu prestar serviço, não houve invasão
; afirma que houve a segunda invasão; [...]” – termos gravados em mídia digital.

Ouvido na qualidade de informante, Danilo Ribeiro de Figueiredo afirmou que: “[...] engenheiro florestal; não sabe porque a empresa ré não concluiu o serviço; sabe onde fica a área para a qual o réu foi contratado para prestar serviço; soube que uma empresa foi contratada para fazer o serviço de manejo; posteriormente, foi até o local e fez um relatório constatando o que apurou de serviço no local; quando chegou ao local, só haviam as picadas feitas; fez esse relatório em dezembro/2016; não havia invasão na área fez o relatório estimando os custos da operação; mas houve uma série de quantitativos, como alimentação à funcionários, que não soube precisar a ocorrência; foi contratado para verificar e relatar como estava a área; lhe indicaram a área que o réu teria dado início aos serviços; a única área em que constatou algum tipo de serviço foi nessa área; [...]” – termos gravados em mídia digital.

Ananias Martins de Souza Bueno, arrolado pelo requerido, foi ouvido na qualidade de informante e aduziu na solenidade que: “[...] é engenheiro florestal; soube que a empresa ré não deu continuidade aos serviços por falta de segurança no local; não foi ao local e não trabalhava na empresa à época, soube dos fatos pelo réu; de todo o serviço contratado, acredita que foi feito o inventário na área; não tem como um engenheiro valorar o serviço de outro profissional, porque não há como saber as dificuldades enfrentadas para a realização do serviço; o custo do serviço é difícil mensurar; [...]” – termos gravados em mídia digital.

A testemunha
Adagilson
Teixeira Lima detalhou que: “[...] é agrimensor; esteve na área do autor em maio/2016 e depois retornou em setembro/2016; foi fazer inventário de projeto de manejo florestal com uma equipe; fizeram abertura de picadas em toda a área; quando retornaram para fazer o serviço de plaqueamento, foram ameaçados por novos invasores; foi pessoalmente ameaçado e seus familiares também; ameaçaram fazer mal à sua família caso registrasse boletim de ocorrência; não sabe porque o réu não voltou para prestar serviço; os invasores ameaçaram queimar seu carro e levaram seus apetrechos, ferramentas de serviço; na primeira vez que foram na área, conseguiram concluir a primeira etapa de toda área; na segunda parte, iniciaram o inventário, que consiste a identificação de plaqueamento; neste momento é que foram levados seus objetos; sofreu entre 20 e 23 mil reais de prejuízo pelos saques feitos pelos invasores; não se recorda quanto tempo ficou acampado na fazenda; não fez boletim de ocorrência porque foi ameaçado; [...]” – termos gravados em mídia digital.

Outro componente da equipe de serviço,
Vemilton
Silva Barros, afirmou que: “[...] esteve na fazenda do autor em 2016, foi para fazer um projeto de manejo florestal; foi contratado por
Adagilson
e foi apenas uma vez, mas não se recorda o mês; fizeram 1.000 hectares de picada, fora os travessões; foram 200km de picada; ficaram em torno de 30 dias no local; quando começaram o inventário, a área foi invadida; começaram o plaqueamento, mas foram impedidos pela invasão; [...]” – termos gravados em mídia digital.”

A prova oral colhida revela que a fazenda do autor foi alvo de dois momentos distintos de esbulho possessório:

-
Primeira invasão
:
Ocorreu em maio de 2016, durante o início dos trabalhos de inventário e abertura de picadas na propriedade pela equipe da empresa apelante.

-
Ocorreu entre outubro e novembro de 2016, após o retorno da equipe da apelante à fazenda para realizar o plaqueamento da área.

A equipe da apelante executou a primeira etapa dos serviços contratados, que consistia na abertura de picadas em toda a área (1.000 hectares).

No entanto, a equipe da ré não concluiu a segunda etapa dos serviços, que consistia no plaqueamento da área, devido à segunda invasão e às ameaças sofridas pela equipe.

Embora os esbulhos tenham ocorrido e sido resolvidos rapidamente, conforme depoimento da testemunha Ivan, que prestou serviços na fazenda em agosto de 2016 e janeiro de 2017, este afirma que a partir de janeiro conseguiu trabalhar na área do apelado e desconhece o motivo pelo qual a empresa ré não retornou à fazenda após a resolução dos esbulhos.

Portanto, a versão da ré de que pretendia retomar os trabalhos não encontra respaldo nas provas dos autos, restando caracterizado o abandono da obra.

A interrupção do serviço ocorreu sem justificativa razoável e sem qualquer ajuste contratual ou aviso prévio, evidenciando a falta de compromisso da ré com o cumprimento do acordado.

Ademais, a empresa ré não apresentou elementos que comprovassem a ocorrência de caso fortuito ou força maior que justificassem a paralisação dos trabalhos.

Além disso, o laudo técnico apresentado pelo apelado na petição inicial indica que o valor dos serviços prestados não ultrapassa R$ 15.000,00 (Id. 239883780). O restante do valor pago foi retido indevidamente pelo apelante.

O apelante, em sua contestação, não impugnou o laudo técnico apresentado pelo autor. Alegou que a prova é unilateral somente após o juiz utilizá-lo como base para fundamentar a sentença.

Em relações regidas pelo Código Civil, a distribuição do ônus da prova segue o art. 373 do Código de Processo Civil. Ou seja, cabe ao autor comprovar suas alegações, e ao réu, os fatos que impeçam, modifiquem ou extingam o direito do autor.

O recorrente alega que a
prova apresentada pelo autor
é unilateral
. No entanto, a produção de provas no Código de Processo Civil é geralmente unilateral, cabendo a cada parte apresentar provas de suas alegações.

As provas apresentadas pelo autor buscam demonstrar os fatos que o prejudicaram, de forma coerente com o desgosto e a frustração mencionados na petição inicial, trouxe um relatório
didático e

redigido
por um

profissi
onal
.
Caso a parte ré desejasse contestar as provas do autor, deveria ter apresentado provas da regularidade da obra como um todo, o que não ocorreu.

Com base no conjunto de provas, a empresa apelante não cumpriu integralmente as obrigações assumidas, justificando a devolução proporcional dos valores pagos.

De acordo com o artigo 884 do Código Civil, o apelante recebeu pagamento indevido, sendo devida a devolução da quantia ao apelado, com a devida atualização.

O apelante requer, subsidiariamente, a realização de nova perícia judicial para quantificação dos serviços efetivamente
prestados.

Contudo, observa-se que a questão foi amplamente debatida na instrução
processual,
sendo oportunizada à parte apelante a possibilidade de produção prova sobre os serviços realizados, o que não foi feito de forma satisfatória.

Além disso, o juízo de origem fundamentou sua decisão com base nas provas documentais e no laudo
técnico,
não tendo nos autos qualquer elemento que justifique a reabertura da fase
instrutória.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de
apelação,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025